Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM ATRASO. UNIDADE CONSUMIDORA DEVEDORA NÃO VINCULADA FORMALMENTE AO NOME DO AUTOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e sua ponderação deve evitar o enriquecimento sem causa do requerente, mantendo, em contrapartida, o caráter preventivo e pedagógico, verificado no caso, imposto ao causador do dano, a justificar a majoração da compensação referente aos danos morais diante das peculiaridades do caso em tela.

2. Consoante perfilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, considera-se válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

3. Nesse esteio, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

4. Da análise dos precedentes deste e. Tribunal, conclui-se pela existência de um padrão indenizatório nas hipóteses de violação aos direitos de personalidade decorrente de protesto indevido e, por conseguinte, constata-se que o valor atribuído pela r. sentença não observou tal balizamento.

5. No caso, observa-se extenso lapso temporal entre a data em que o autor desocupou o imóvel, em 2011, e a data referente ao débito cobrado, maio de 2020, bem como a inexistência de comprovação de qualquer relação contratual firmada entre as partes, pois o cadastro do imóvel perante a prestadora de serviço de energia elétrica, ao tempo em que o autor residia no bem, foi feito no nome do proprietário, seu irmão. Frise-se, ainda, que a sociedade empresarial ré informou a possibilidade de cancelamento do protesto em nome do autor somente após o pagamento do débito, em dezembro de 2020, e desde que arcasse com os emolumentos cartoriais, o que demonstra descaso com a resolução do imbróglio decorrente de seu erro operacional. Portanto, impõe-se a reforma da r. sentença para majorar o quantum para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que é condizente com o interesse jurídico violado e as circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido.